Tribunal: TRF3
Processo: 5164189-84.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
536/549)

5164189-84.2025.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164189-84.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: TEREZINHA FERREIRA PAZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: LESLIE CRISTINE MARELLI - SP294380-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FIXADO APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por idade urbana. O juízo de origem concedeu o benefício a partir de 31/07/2024, dia posterior ao pagamento da complementação de contribuições recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo. A autora sustenta que a data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo (21/12/2023), sob o argumento de que, naquele momento, já havia solicitado a emissão das guias para complementação das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a data de início do benefício de aposentadoria por idade urbana pode ser fixada na data do requerimento administrativo quando, naquele momento, ainda não havia sido realizada a complementação de contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por idade exige o cumprimento simultâneo do requisito etário e do período mínimo de carência previsto na legislação previdenciária.

Contribuições recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo não podem ser computadas para fins de tempo de contribuição ou carência enquanto não houver a devida complementação dos valores.

A regularização das contribuições recolhidas a menor constitui ônus do próprio segurado, que deve promover a complementação para viabilizar o cômputo das competências no cálculo do tempo contributivo.

Na data do requerimento administrativo, a parte autora não havia complementado as contribuições recolhidas em valor inferior ao piso previdenciário, motivo pelo qual não preenchia o requisito da carência mínima exigida para a concessão do benefício.

A complementação das contribuições somente foi realizada em 30/07/2024, momento em que se tornou possível o cômputo das competências anteriormente irregulares e, consequentemente, o reconhecimento do cumprimento da carência.

Apenas após a regularização das contribuições restaram preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade urbana, razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser fixado na data subsequente à complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo não podem ser computadas para fins de carência ou tempo de contribuição enquanto não houver a devida complementação.

O termo inicial da aposentadoria por idade urbana deve ser fixado apenas após a regularização das contribuições recolhidas a menor, quando então implementados todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 14; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 48 e 142; Lei no 8.212/1991, art. 21, § 2o; Lei no 10.666/2003, arts. 3o, § 1o, e 5o; EC no 103/2019, art. 18; CPC, art. 487, I, e art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.566/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.03.2014, DJe 02.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5164189-84.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: TEREZINHA FERREIRA PAZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: LESLIE CRISTINE MARELLI - SP294380-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por idade urbana, desde a data do requerimento administrativo (21/12/2023), mediante a verificação do preenchimento dos requisitos legais relativos à idade mínima e ao tempo de contribuição necessários ao deferimento do benefício.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, a fim de concedeu-lhe o benefício de aposentadoria por idade urbana desde 31/07/2024 (ID 340689031).

Apelação da parte autora, na qual sustenta que a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo (21/12/2023), uma vez que, nessa ocasião, formulou tanto o pedido de emissão das guias para complementação dos recolhimentos efetuados a menor quanto o próprio requerimento de aposentadoria. Argumenta, nesse sentido, que se mostra indevida a fixação da DIB em momento posterior, correspondente à data da efetiva realização das complementações (31/07/2024). Diante disso, requer a reforma da r. sentença para que a data de início do benefício, bem como os respectivos efeitos financeiros, sejam fixados desde a DER (ID 340689040).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A parte autora postula a concessão de aposentadoria por idade, com fundamento no artigo 48, caput, da Lei no 8.213/91, que estabelece:

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher."

Para a concessão de aposentadoria por idade, é necessário atingir a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, além de ter realizado o número mínimo de contribuições previdenciárias para cumprir o requisito da carência.

Com a entrada em vigor da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, a manutenção da qualidade de segurado deixou de ser obrigatória para a concessão da aposentadoria por idade, desde que o segurado tenha as contribuições necessárias para cumprir a carência na data de solicitação do benefício (art. 3o, § 1o).

Embora essa lei determine que o número de contribuições mínimas deve ser verificado na data do pedido administrativo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a carência deve considerar a data em que o segurado atendeu aos requisitos para a concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PREENCHIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 142 DA LEI DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo a parte recorrente sido filiada ao sistema antes da edição da Lei 8.213/1991, a ela deve ser aplicada, para fins de cômputo de carência necessária à concessão da aposentadoria por idade, a regra de transição disposta no art. 142 da Lei de Benefícios.

2. Deve beneficiar-se da regra de transição o segurado que estava vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, mas que, por ocasião da nova Lei não mantivesse a qualidade de segurado, desde que retorne ao sistema.

3. A implementação dos requisitos para a aposentadoria por idade urbana pode dar-se em momentos diversos, sem simultaneidade. Mas, uma vez que o segurado atinja o limite de idade fixado, o prazo de carência está consolidado, não podendo mais ser alterado. A interpretação a ser dada ao art. 142 da referida Lei deve ser finalística, em conformidade com os seus objetivos, que estão voltados à proteção do segurado que se encontre no período de transição ali especificado, considerando o aumento da carência de 60 contribuições para 180 e que atinjam a idade nele fixada.

4. Com o advento da Lei 10.666/2003, que passou a disciplinar especificamente a questão da dissociação dos requisitos para obtenção do benefício, a nova sistemática não faz distinção entre o tempo anterior e o posterior à perda da qualidade de segurado.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado, porque está em dissonância com a jurisprudência do STJ que admite a aplicação do art. 142 combinado com o § 1o do art. 3o da Lei 10.666/2003.

Observância do incidente de uniformização de jurisprudência, Pet 7.476/PR.

6. O segurado que não implementa a carência legalmente exigida quando atingido o requisito etário, pode cumpri-la posteriormente pelo mesmo número de contribuições previstas para essa data. Não haverá nesta hipótese um novo enquadramento na tabela contida no art. 142 da Lei 8.213/1991, como entendeu o Tribunal a quo.

7. Recurso especial conhecido e provido, determinando-se ao INSS que refaça a contagem da carência com base na data em que a segurada atingiu a idade mínima. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

(REsp n. 1.412.566/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.)

Para os segurados que estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, a carência deve seguir a tabela progressiva estabelecida no artigo 142 da Lei Federal no 8.213/91.

Já para aqueles que começaram a contribuir após a promulgação da Lei de Benefícios ou atingiram a idade mínima após 31/12/2010, a carência exigida será de 180 meses, conforme estipulado pelo artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/1991.

De outra parte, a Emenda Constitucional 103/2019 estabelece, no artigo 18, uma regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade para os segurados do RGPS que eram filiados até a data de sua implementação, 13/12/2019.

De acordo com o § 1o desse artigo, respeitando o direito adquirido, a idade mínima para as mulheres será aumentada em 6 (seis) meses a cada ano, com o primeiro aumento ocorrendo em janeiro de 2020, até atingir 62 (sessenta e dois) anos.

Em suma, atualmente vigora a seguinte regra geral para a concessão do benefício: para os homens, exige-se a idade mínima de 65 anos, cumulada com pelo menos 15 anos de contribuição; para as mulheres, a idade mínima é de 62 anos, igualmente acompanhada do requisito de 15 anos de contribuição.

A partir disso, transcrevo a r. sentença recorrida (ID 340689031):

“(...)

Do exame dos autos, verifica-se que, na data do requerimento, havia seis competências recolhidas incompletamente, impedindo seu computo para o tempo de serviço.

Conforme faz prova o documento fl. 43, no curso do processo administrativo foram requeridas à autora o recolhimento do valor das competências e a apresentação de uma declaração da prefeitura de Rosana, sendo ela devidamente instruída sobre como proceder para atender ao requerimento.

A declaração foi juntada ao processo administrativo, conforme fl. 50 destes autos. Nela, no entanto, não constam informações sobre o regime previdenciário no qual a requerente efetivamente recolheu suas contribuições, como expressamente requerido pelo órgão. Antes, limita-se a informar que o município segue o regime geral e que informações previdenciárias da autora seguiriam em potencial certidão anexa, que não há.

Dessarte, não se pode considerar que a autora tenha cumprido conforme lhe foi requerido no processo administrativo.

Da mesma forma, a requerente também não recolheu as complementações conforme a orientação recebida, mas simplesmente requereu a emissão de guia.

Conforme documentos de fls. 110/113, a autora requereu, em oportunidade posterior, a emissão das guias para a complementação. Foi atendida e, 29 de julho de 2024 e realizou o pagamento em 30 de julho do mesmo ano.

Assim, compreende-se que, no momento do requerimento inicial, a autora de fato não fazia jus ao benefício, pelo que se reconhece a correção da negativa.

Pagas as complementações devidas e esclarecido o regime a que se submeteu quando trabalhou na prefeitura, reconhece-se, desde agora, o benefício previdenciário à requerente.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o requerido a conceder o benefício de aposentadoria por idade à requerente desde 31/07/2024 (dia posterior ao da realização das complementações).”

O ponto controvertido nos presentes autos reside na verificação da possibilidade de fixação da DIB na data do requerimento administrativo, formulado em 21/12/2023. A partir disso, faz-se necessário examinar se, naquele momento, a parte autora preenchia todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade urbana, especialmente no que se refere ao cumprimento do período mínimo de carência exigido pela legislação previdenciária.

Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que diversos recolhimentos efetuados pela autora, na qualidade de contribuinte individual e facultativo, especificamente nos períodos de 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2010 a 31/01/2011, 01/02/2011 a 28/02/2011, 01/11/2012 a 30/06/2023 e 01/09/2023 a 30/09/2023, foram realizados em valores inferiores aos salários-mínimos vigentes à época.

Tal circunstância revela desconformidade com a exigência legal de observância do piso previdenciário, conforme previsto no art. 195, § 14, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019. Em razão disso, essas competências não poderiam ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência enquanto não houvesse a devida regularização dos valores recolhidos.

Com efeito, o cômputo de contribuições vertidas em montante inferior ao salário-mínimo somente é admitido quando promovida a respectiva complementação, nos termos do artigo 5o da Lei no 10.666/2003 e do artigo 21, § 2o, da Lei no 8.212/1991.

Ressalte-se, ademais, que a adoção das providências necessárias para a regularização das contribuições incumbe à própria parte interessada, a quem compete promover a complementação dos valores recolhidos a menor, preferencialmente ainda na esfera administrativa, a fim de viabilizar o regular aproveitamento dos períodos contributivos para fins previdenciários.

No tocante às contribuições previdenciárias recolhidas em montante inferior ao mínimo legal, cumpre destacar a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do Tema no 359:

“No caso de não validação dos recolhimentos do segurado facultativo de baixa renda (art. 21, §2o, II, ‘b’, da Lei no 8.212/91), a complementação posterior das contribuições recolhidas a menor viabiliza a manutenção da qualidade de segurado e o cômputo da carência para fins de concessão do benefício por incapacidade, permitindo a fixação da data de início do benefício (DIB) em momento anterior ao pagamento do complemento, com efeitos financeiros desde a DIB.”

Desse modo, admite-se a possibilidade de complementação das contribuições recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo, a fim de que possam ser computadas para fins de carência. Ressalta-se, contudo, o caráter constitutivo da referida complementação, de modo que o direito ao aproveitamento das contribuições somente se aperfeiçoa com a efetivação do pagamento complementar.

Assim, as competências recolhidas a menor apenas podem ser consideradas como tempo de contribuição a partir da realização da complementação, não produzindo efeitos anteriormente a esse marco temporal.

Cumpre salientar, ainda, que o Tema no 359 da TNU trata especificamente da hipótese de segurado facultativo de baixa renda, razão pela qual não se aplica, de forma direta, ao caso dos autos, no qual a parte autora ostenta a condição de contribuinte individual.

Nesse contexto, constata-se que, na data do requerimento administrativo, a parte autora não fazia jus ao benefício de aposentadoria por idade urbana, uma vez que não havia implementado o requisito correspondente à carência mínima exigida de 180 contribuições.

Isso porque os recolhimentos efetuados em valores inferiores ao salário-mínimo vigente à época não poderiam ser considerados para fins de contagem do período contributivo, diante da ausência de complementação dos valores devidos até aquele momento. Assim, na data da DER, inexistia o preenchimento integral dos requisitos legais necessários à concessão da benesse previdenciária.

Salienta-se, contudo, que a autora promoveu posteriormente a regularização das contribuições em questão, efetuando a devida complementação dos valores em 30/07/2024, conforme comprovado pela guia de recolhimento da Previdência Social (GPS) juntada aos autos (ID 340689019).

Nesse sentido, a partir da efetivação desse pagamento, restou sanada a irregularidade relativa às contribuições anteriormente recolhidas a menor, possibilitando o cômputo dos respectivos períodos para fins de tempo de contribuição e carência.

Dessa forma, apenas com a realização do pagamento da complementação é que se tornou possível reconhecer o efetivo cumprimento do requisito da carência, condição indispensável para a concessão da aposentadoria por idade urbana.

Por conseguinte, conclui-se que a parte autora passou a fazer jus ao benefício apenas a partir de 30/07/2024, data em que implementados todos os requisitos legais exigidos, não sendo possível a fixação da DIB na data do requerimento administrativo, quando ainda não estavam satisfeitas as condições necessárias à concessão do benefício.

Assim, somente em 31/07/2024, data subsequente à efetivação da complementação das contribuições anteriormente recolhidas em valor inferior ao mínimo legal, a parte autora adquiriu o direito ao benefício de aposentadoria por idade, previsto no art. 48, caput, da Lei no 8.213/1991, uma vez que, a partir de então, restaram satisfeitos tanto o requisito etário quanto o período mínimo de carência estabelecidos pela legislação previdenciária.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a verba honorária fixada.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pela parte autora, de modo a manter a r. sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima declinados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FIXADO APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por idade urbana. O juízo de origem concedeu o benefício a partir de 31/07/2024, dia posterior ao pagamento da complementação de contribuições recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo. A autora sustenta que a data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo (21/12/2023), sob o argumento de que, naquele momento, já havia solicitado a emissão das guias para complementação das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a data de início do benefício de aposentadoria por idade urbana pode ser fixada na data do requerimento administrativo quando, naquele momento, ainda não havia sido realizada a complementação de contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por idade exige o cumprimento simultâneo do requisito etário e do período mínimo de carência previsto na legislação previdenciária.

Contribuições recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo não podem ser computadas para fins de tempo de contribuição ou carência enquanto não houver a devida complementação dos valores.

A regularização das contribuições recolhidas a menor constitui ônus do próprio segurado, que deve promover a complementação para viabilizar o cômputo das competências no cálculo do tempo contributivo.

Na data do requerimento administrativo, a parte autora não havia complementado as contribuições recolhidas em valor inferior ao piso previdenciário, motivo pelo qual não preenchia o requisito da carência mínima exigida para a concessão do benefício.

A complementação das contribuições somente foi realizada em 30/07/2024, momento em que se tornou possível o cômputo das competências anteriormente irregulares e, consequentemente, o reconhecimento do cumprimento da carência.

Apenas após a regularização das contribuições restaram preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade urbana, razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser fixado na data subsequente à complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo não podem ser computadas para fins de carência ou tempo de contribuição enquanto não houver a devida complementação.

O termo inicial da aposentadoria por idade urbana deve ser fixado apenas após a regularização das contribuições recolhidas a menor, quando então implementados todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 14; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 48 e 142; Lei no 8.212/1991, art. 21, § 2o; Lei no 10.666/2003, arts. 3o, § 1o, e 5o; EC no 103/2019, art. 18; CPC, art. 487, I, e art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.566/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.03.2014, DJe 02.04.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão